Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731892-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ANÍBAL PETROLA DE ARAÚJO VERAS, LÍBIA PETROLA DE ARAÚJO VERAS, LÚCIA PETROLA DE ARAÚJO FEITOSA, LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE, SELMA PETROLA DE ARAÚJO FEITOSA AGRAVADAS: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., OPERAÇÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA DESPACHO ANÍBAL PETROLA DE ARAÚJO VERAS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior, bem como defendem a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STF, sustentando que todos os fundamentos do decisum foram infirmados. Aduzem que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018